Tribunal: TJDFT
Processo: 0750993-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REPROVAÇÃO DO ALUNO NAS DISCIPLINAS APONTADAS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. APROVAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SUA APROVAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela provisória de urgência é o instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, consoante o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, identificada por prova sumária, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. Na hipótese dos autos, resta evidenciada a controvérsia existente entre as partes como no tocante à eventual existência de falhas no sistema eletrônico, a ensejar dificuldades de acesso na plataforma da instituição agravada; à ausência ou não de interação do aluno agravante com os tutores no decorrer do semestre; e, ainda, ao preenchimento ou não dos requisitos necessários para a aprovação do autor nas disciplinas apontadas.
3. Diante das controvérsias apresentadas e da necessidade de um maior aprofundamento na instrução processual a ser realizada na instância e momento processual adequados — e não na estreita via do agravo de instrumento —, não se revelam presentes os requisitos autorizadores da medida tutelar vindicada.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.